Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos e etc... Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado nas petições de Id. 39841291 e 40544754, uma vez que já foi indeferido na decisão de Id. 35692633. Aguarde-se a inclusão do processo em pauta por videoconferência, nos termos da certidão de Id. 40602818. Brasília, 16 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator